Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE MOTO AQUÁTICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual (CPC/2015, art. 485, VI), em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes. O autor alegou danos materiais e morais decorrentes de avarias em moto aquática adquirida, cuja reparação já havia sido objeto de transação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o acordo extrajudicial firmado entre as partes foi suficiente para extinguir o interesse processual do autor quanto aos danos alegados; (ii) Verificar a configuração de litigância de má-fé em razão do ajuizamento de ação com objeto já abrangido por transação prévia.
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial, livremente pactuado, evidencia concessões recíprocas entre as partes, vinculando-as nos termos do art. 840 do Código Civil. A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de anulação ou complementação do ajuste, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).
4. A litigância de má-fé foi corretamente reconhecida, pois o autor omitiu, na petição inicial, a existência do acordo, buscando rediscutir judicialmente questões já resolvidas, em violação ao dever de lealdade processual (CPC/2015, art. 80, II).
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, II, 85, § 11, 485, VI; CC/2002, art. 840.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 832073, 20130111466079APC, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA; TJDFT, Acórdão 1809804, 07074986420198070004, Rel. SANDRA REVES.